Tribunal: STF
Processo: AI 531325
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-06-07
Data de publicação: 2005-06-07

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS À DECISÃO
DO RELATOR: CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
RETIDO. Precedentes.
I. - Embargos de declaração opostos de decisão
 singular do Relator. Conversão dos embargos em agravo
regimental.
II. - Nas hipóteses em que o recorrente pleiteia a
desretenção do recurso extraordinário, esta Corte tem admitido tanto
 a utilização de medida cautelar quanto a utilização de Reclamação.
Precedentes.
III. - Embargos de declaração convertidos em agravo
regimental. Não provimento desse.